Tribunal: TJSP
Processo: 1010798-66.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Reconhecimento que depende da existência de prova da má-fé do adquirente.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)". Inexistência, na espécie, de prova de má-fé

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Reconhecimento que depende da existência de prova da má-fé do adquirente.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)". Inexistência, na espécie, de prova de má-fé do embargante. Fraude à execução não configurada.
Verbas sucumbenciais. Correta condenação da embargada, por ter dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro ao postular a declaração de fraude à execução.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010798-66.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado ANDRE LUIZ
PENTEADO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
2
VOTO No 36.870
APELAÇÃO No 1010798-66.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE.: BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APDO.: ANDRE LUIZ PENTEADO CRUZ
INTERESSADA: DÉBORA CRISTINA GONZALEZ ESCUDEIRO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: VITOR GAMBASSI PEREIRA
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Fraude à
execução. Reconhecimento que depende da existência
de prova da má-fé do adquirente.
Conforme
entendimento
consolidado
do
Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da
fraude de execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. Inexistência, na
espécie, de prova de má-fé do embargante. Fraude à
execução não configurada.
Verbas sucumbenciais. Correta condenação
da embargada, por ter dado causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro ao postular a declaração de
fraude à execução.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Embargada
apela
da
respeitável
sentença de fls. 201/203, integrada pela decisão de fls. 204 e cujo relatório se
adota, que acolheu os embargos de terceiro opostos em face da ameaça de
constrição de imóvel pertencente ao embargante nos autos de execução de
título extrajudicial consistente em contrato de locação de imóvel.
A apelante sustenta, em resumo, a
possibilidade da penhora, porquanto configurada fraude à execução, ante
anterioridade do processo executivo em relação à venda do imóvel ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
3
apelado. Alega que o art. 792 do Código de Processo Civil não cogita de má-
fé do adquirente como requisito para a declaração de fraude à execução.
Assevera que o ordenamento jurídico não previa a averbação premonitória da
execução à época do ajuizamento, aduzindo que cumpria ao recorrido
requerer certidões pessoais da devedora para a segurança jurídica do negócio
e, se não o fez, agiu com negligência, o que esvazia a boa-fé.
Subsidiariamente, insurge-se contra sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais, sob o argumento de que sequer foi realizada a penhora do
imóvel e invocando o princípio da causalidade.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
A irresignação da apelante não merece
guarida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada solução à
lide.
A questão relativa aos requisitos para a
configuração da fraude à execução foi analisada no recurso especial no
956943/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e assim
definida:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o,
DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do
CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
4
válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude
de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da
penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-
se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o
do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após a averbação
referida no dispositivo.
(...)” (REsp 956943/PR - Corte
Especial - Rel. para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha - J.
20.08.2014 - DJe 01.12.2014).
Assim,
objetivamente,
para
ser
reconhecida a fraude à execução, faz-se necessária a alienação de bem na
pendência de demanda com citação válida, a redução do devedor à
insolvência e o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do
terceiro adquirente.
No caso vertente, a prova coligida
demonstra que o embargante adquiriu imóvel da executada e de seu ex-
marido por instrumento particular de financiamento com constituição de
alienação fiduciária celebrado em 27.05.2011, bem como que referida
aquisição foi registrada na matrícula do imóvel em 10.06.2011 (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
5
Ademais, verifica-se que o imóvel cuja
propriedade é defendida pelo embargante sequer foi penhorado nos autos
principais (processo no 0016237-95.2007.8.26.0477), tendo havido apenas
pedido de declaração da ineficácia da venda do bem em questão ao apelado,
sob a alegação de fraude à execução (fls. 19), pleito que ensejou apenas a
determinação de intimação do terceiro adquirente e do credor fiduciário, nos
termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, em decisão proferida
em 11.01.2018 (fls. 24).
Dessa forma, tendo em vista que a
alienação do imóvel ao recorrido ocorreu sem que houvesse penhora
registrada na matrícula do bem, o reconhecimento da fraude à execução
dependia da existência de prova da má-fé do adquirente.
Imperioso
registrar
que
eventual
dispensa, pelo adquirente, da apresentação das certidões dos feitos ajuizados
em face dos alienantes, por si só, não demonstra que tinha aquele ciência
inequívoca da existência de ação movida em face da vendedora capaz de
reduzi-la à insolvência.
Presume-se tal conhecimento apenas na
hipótese em que tenha havido a averbação da ação no cartório do registro do
imóvel em data anterior à alienação do bem pelo devedor, caso contrário,
impõe-se ao credor a produção de prova de que o terceiro adquirente tinha
ciência da existência da demanda, ônus do qual a apelante não se
desincumbiu.
Importante ressaltar que o sistema do
Código Civil vigente foi estruturado sobre o princípio da presunção da boa-
fé, de modo que cumpria à embargada demonstrar eventual deslealdade do
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
6
Ausente tal prova, a solução que se
impunha era a declaração de inexistência de fraude à execução, consoante
bem decidiu o i. Magistrado sentenciante.
A insurgência da apelante contra sua
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, igualmente, não comporta acolhimento.
Com efeito, dispõe o art. 674, caput, do
Código de Processo Civil que “quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição
por meio de embargos de terceiro”, ao passo que o § 4o do art. 792 do
mesmo estatuto processual estabelece que, “antes de declarar a fraude
à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que,
se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15
(quinze) dias”.
Ora, a hipótese em exame se enquadra
naquelas descritas nos dispositivos legais acima transcritos, visto que havia
ameaça de constrição e pedido da exequente para que fosse declarada fraude
à execução, de modo que o embargante apenas exerceu o direito de ação que
lhe é assegurado, sendo indiscutível que, ao postular a declaração de fraude à
execução, a embargada deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o
que justifica sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-66.2019.8.26.0477 - rs
7
sentença ficam majorados de 15% para 20% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator